Tribunal: TCU
Processo: 028.491/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou multa aos recorrentes, em razão de irregularidades relacionadas a processos licitatórios com recursos federais, abrangendo o período de 2013 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Luzia Maria Marinho Leite Pinto e Joseneide da Mata Silva Siqueira e pelo Sr. Carlos Alberto Duarte contra o Acórdão 2413/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do expediente recursal interposto pela Sra. Joseneide da Mata Silva Siqueira, haja vista a ausência de sucumbência e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame da Sra. Luzia Maria Marinho Leite Pinto e do Sr. Carlos Alberto Duarte, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.2.1. dar provimento parcial ao expediente recursal da Sra. Luzia Maria Marinho Leite Pinto, a fim de reduzir o valor de sua multa para R$ 7.500,00; e 9.2.2. negar provimento ao pedido de reexame do Sr. Carlos Alberto Duarte; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.